Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713871-16.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LORENO ANTONIO SOSTER AGRAVADO: CLUBE SOCIAL DA UNIDADE DE VIZINHANCA N 1 DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Loreno Antonio Soster contra decisão proferida pelo d. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência incidental formulado nos autos da ação ordinária ajuizada com o objetivo de anular procedimentos administrativos promovidos pelo Clube Social da Unidade de Vizinhança no 1, os quais resultaram na suspensão do agravante por 90 dias das atividades de conselheiro fiscal. A parte agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido cautelar para suspender Assembleia Geral Extraordinária designada para deliberar sobre sua eventual destituição da função de conselheiro, sob o fundamento de violação ao princípio do non bis in idem. É a síntese do necessário. Consta nos autos eletrônicos (ID 71102148) ofício direcionado a esta relatoria, informando a prolação da r. sentença, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. Observa-se, portanto, a perda superveniente do objeto do presente recurso, restando prejudicado o agravo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com base na regra insculpida no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator